Tribunal: TJBA
Processo: 8025971-61.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025971-61.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDIVAL SERGIO MENDES DE SOUZA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. PERCENTUAL DE 125%. PROVENTOS CALCULADOS SOBRE POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por policial militar aposentado no posto de 1º Sargento, com proventos calculados sobre a remuneração de 1º Tenente PM, pleiteando o reconhecimento do direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho no percentual de 125% em seus proventos de aposentadoria, com fundamento no artigo 92, III, da Lei nº 7.990/2001. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, reconhecendo a prescrição do fundo de direito sob o argumento de que o prazo quinquenal teria se iniciado com a aposentadoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição do fundo de direito ou se a pretensão constitui prestação de trato sucessivo; (ii) estabelecer se o policial militar aposentado com proventos calculados sobre posto imediatamente superior faz jus ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho no percentual correspondente ao posto sobre o qual são calculados seus proventos. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A prescrição quinquenal não incide sobre o fundo de direito, posto que a pretensão refere-se ao recálculo do percentual devido da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, que já possui natureza incorporável ex vi do artigo 110-D da Lei nº 7.990/2001. 2. A pretensão constitui prestação de trato sucessivo, cujo prazo prescricional renova-se a cada pagamento mensal realizado de forma incorreta, incidindo a prescrição apenas sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação. 3. O artigo 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares estabelece expressamente o direito do policial militar à percepção dos proventos calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior quando, contando com trinta anos ou mais de serviço, for transferido para a reserva remunerada. 4. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho possui natureza incorporável, conforme disposto no artigo 110-D do mesmo diploma legal, que prevê sua inclusão na fixação dos proventos integrais ou proporcionais. 5. A Resolução COPE nº 153/2014 fixou o percentual de 125% da CET para os ocupantes dos postos de Tenente, Capitão, Major, Tenente Coronel e Coronel. 6. A CET possui natureza genérica, sendo paga indistintamente a todos os policiais militares da ativa no percentual correspondente ao respectivo posto, impondo sua extensão aos inativos em observância ao princípio da paridade remuneratória. 7. O policial militar aposentado na graduação de 1º Sargento, mas com proventos calculados sobre a remuneração de 1º Tenente PM, faz jus ao recebimento da CET no percentual de 125%, correspondente ao posto sobre o qual são calculados seus proventos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A prescrição quinquenal não incide sobre o fundo de direito quando se trata de pretensão referente ao recálculo de gratificação já incorporada aos proventos, constituindo prestação de trato sucessivo que renova o prazo prescricional a cada pagamento incorreto. 2. O policial militar aposentado com proventos calculados sobre posto imediatamente superior faz jus ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho no percentual correspondente ao posto sobre o qual são calculados seus proventos, em observância ao princípio da paridade remuneratória. 3. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho possui natureza genérica e incorporável, sendo devida a todos os policiais militares aposentados no percentual correspondente ao posto sobre o qual são calculados os proventos. Dispositivos relevantes citados: Artigo 92, III, da Lei 7.990/2001; Artigo 110-D da Lei 7.990/2001; Artigo 110-B da Lei 7.990/2001; Lei Estadual nº 11.356/09; Resolução COPE nº 153/2014. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Mandado de Segurança nº 8040669-41.2023.8.05.0000; TJ-BA - Mandado de Segurança nº 80571801720238050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025971-61.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante EDIVAL SERGIO MENDES DE SOUZA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora